Tribunal: TJMT
Processo: 0001266-84.2016.8.11.0032
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001266-84.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAIR ARQUAZ JUNIOR - CPF: 019.041.271-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR ARQUAZ JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – INCÊNDIO (CP, ART. 250, §1º, II, “H”) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – CONFISSÃO DO RÉU NA FASE POLICIAL CORROBORADA PELA TESTEMUNHA POLICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E READEQUAÇÃO DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Tendo em vista que o acusado confessou a autoria delitiva na Delegacia de Polícia, ainda que de forma qualificada, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão, não possibilitando, todavia, a diminuição da pena intermediária, eis que fixada no mínimo legal durante a primeira fase de dosimetria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001266-84.2016.8.11.0032

APELANTE: JAIR ARQUAZ JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
JAIR ARQUAZ JUNIOR
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime incêndio em lavoura, pastagem, mata ou floresta, previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Por fim, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal (id. 170396770).

Inconformada, a defesa postula a absolvição do crime de incêndio por ausência de provas de autoria ou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (id. 170396773).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 170396775).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do pleito (id. 174090689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR ARQUAZ JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito defensivo:

A defesa pretende a absolvição do réu por ausência de provas de autoria.

Argumenta que as provas colhidas na fase administrativa não foram repetidas em juízo, tendo o apelante sido condenado com base em provas de ouvir dizer.

Na espécie, verifica-se que o apelante foi denunciado pela prática do crime de incêndio praticado em mata, assim sintetizado na denúncia (id. 170396734):

“Consta do incluso procedimento que, no dia 12 de julho de 2016, por volta das 10h, ao lado do Fórum, Bairro Santo Antônio, no município de Rosário Oeste/MT, o denunciado JAIR ARQUAZ JÚNIOR,
causou,
incêndio em mata localizada às margens do Córrego Ribeirão Cotia, conforme Laudo Pericial e fotografias às fls. 12/15, expondo a perigo patrimônio do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Apurou-se que, na data dos fatos a autoridade policial foi acionada em virtude de um incêndio localizado na mata, próximo ao Fórum desta Comarca. Em seguida, os investigadores de polícia deram início nas devidas diligências, chegando até o denunciado JAIR ARQUAZ JÚNIOR, que confessou a prática criminosa.

Infere-se que a conduta do denunciado expôs a perigo patrimônio do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, uma vez que, o fogo aproximou-se a uma distância entre 03 (três) a 05 (cinco) metros, da edificação do prédio do Fórum, queimando parte da jardinagem daquele órgão, consoante fotografias às fls. 12/14”.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 170396734, p. 06), pelo boletim de ocorrência (id. 170396734, p. 18), bem como pelo laudo pericial (id. 170396734, p. 22).

A autoria do mesmo modo é inconteste.

O apelante
JAIR ARQUAZ JUNIOR, quando ouvido na Delegacia de Polícia (id. 170396734, p. 13), confessou a autoria do delito. Confira-se:

“QUE na data de 12/07/2016, por volta das 10:00 horas, o interrogado estava no fundo do antigo posto de combustível Ouro Verde, próximo ao Córrego Ribeirão Cutia, nesta cidade; Que nesse local o interrogado estava mais precisamente embaixo de um pé de mangueira e este veio a juntar algumas folhas secas do pé de manga, onde o mesmo ateou fogo nas folhas com a intenção de queimar uns fios de cobre; Que o interrogado queimou os fios de cobre e as chamas se apagaram, porem, por baixo das cinzas permaneceu umas brasas acesas; Que por não ter água o interrogado não apagou as brasas e logo após queimar os fios, este saiu do local; Que o interrogado alega não ter presenciado o fogo se espalhar pela mata que fica nas proximidades do córrego; Que já no período da tarde policiais civis desta delegacia estiveram na casa do interrogado, os quais pediram para o mesmo lhe acompanharem; Que o interrogado então levou os policiais até o local onde este juntou as folhas secas e fez o fogo para queimar os fios de cobre; Que no local o interrogado e os policiais viram que havia um rastro de que o fogo percorreu debaixo do pé da mangueira indo em direção a mata que fica ao lado, onde ocorreu o incêndio; Que no local ainda havia foco de fogo, o qual o interrogado inclusive apagou para que não houve um novo incêndio; Relata o interrogado que não teve a intenção de atear fogo na mata; Que se tivesse visto o fogo iniciando na mata logo teria apagado; Que em seguida o interrogado foi conduzido para a delegacia de polícia civil; Que o interrogado declara que está usando tornozeleira eletrônica, por ter cometido o delito de Roubo na cidade de Nobres/MT”.

Ao contrário do alegado pela defesa, tem-se o depoimento da testemunha policial civil
Roberto Rodrigues de Oliveira, a qual relatou que na época dos fatos chegou informação por meio de denúncia anônima de que estava ocorrendo um incêndio ao lado do Fórum, apontando JAIR ARQUAZ JÚNIOR como autor dos fatos.

Por fim, confirmou que o acusado confessou ter feito uma fogueira, com um monte de folhas, tendo o fogo se espalhado, chegando até o jardim do Fórum.

Nesse cenário, verifica-se que a condenação não se baseou somente pelas provas colhidas na fase inquisitiva ou mesmo em provas testemunhais de ouvir dizer, pois, conforme se verifica dos autos, o investigador da policial civil, confirmou de forma indene de dúvidas que o apelante teria confessado a autoria do delito.

Assim, não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à demonstração, especialmente devido ao depoimento prestado pela testemunha policial sob o crivo do contraditório e à confissão do acusado em solo policial.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim, em que pese os esforços argumentativos da defesa, as provas revelam que o apelante praticou o delito de incêndio em mata, não havendo qualquer motivo para reformar a sentença recorrida.

Lado outro, imperativo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que, o acusado confessou a autoria delitiva na Delegacia de Polícia, e ainda que de forma qualificada, impõe-se o seu reconhecimento, não possibilitando, todavia, a diminuição da pena intermediária, eis que fixada no mínimo legal durante a primeira fase de dosimetria (Súmula 231 do STJ).

Assim sendo, mantenho a pena aplicada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, bem como o regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, a qual foi substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, deixo consignado que toda matéria já foi debatida neste voto.

À vista de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, não possibilitando, todavia, a diminuição da pena intermediária, eis que fixada no mínimo legal durante a primeira fase de dosimetria (Súmula 231 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023